Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707436-71.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ALEF DE MACEDO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEIS. RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como a prisão em flagrante do réu logo após os fatos e na posse do veículo subtraído formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria dos acusados no delito narrado na denúncia. 2. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. 3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como ocorreu na hipótese. 4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. 5.Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios". Não há falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato pelas declarações da vítima. 6. Inviável a fixação da pena no mínimo legal diante da análise negativa de uma circunstância judicial, da reincidência do réu e da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. 7. A quantidade de pena fixada, a reincidência do réu e a análise negativa de circunstância judicial autorizam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. 8. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, seja pelo quantum da pena aplicada e a grave ameaça empregada, seja pela reincidência e seja pela valoração negativa de uma circunstância judicial. 9. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal, e impossibilita a revogação de sua prisão preventiva. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, inviável a absolvição quando os reconhecimentos do réu pela vítima estão confirmados por PROVAS INDEPENDENTES e os autos trazem acervo probatório apto a identificar o apelante como um dos autores do crime em comento. Mormente porque a Defesa não logrou comprovar a tese absolutória, ou a apresentar elemento que confira o mínimo de dúvida ou falta de credibilidade quanto aos depoimentos da vítima e testemunhas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (ID 47454987), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023